Tribunal: TJBA
Processo: 8043000-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043000-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: GUSTAVO JORGE CARDIM LESSA

Advogado(s): GABRIEL CARVALHO MORAES, CAMILA RODRIGUES DE ARAUJO GOES DA CUNHA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s):

ACORDÃO

E
menta:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO REJEITADA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR AR ASSINADO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE IRREGULARIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal de IPTU, sob fundamento de que a nulidade da citação estaria prejudicada ante a prolação de sentença de extinção. O agravante sustenta não ter sido validamente citado, pois a correspondência foi recebida por terceiro em endereço onde não residia à época. Postula o reconhecimento da nulidade da citação e, em consequência, da sentença de extinção.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há nulidade na citação realizada via postal, com aviso de recebimento assinado por terceiro, em suposto endereço diverso daquele em que residia o executado à época do ato citatório.

III. Razões de decidir

3. A ausência de citação válida constitui matéria de ordem pública, que pode ser arguida a qualquer tempo, inclusive por meio de exceção de pré-executividade, conforme entendimento consolidado do STJ.

4. A citação nos autos foi realizada via postal, com AR assinado por terceiro, no endereço constante nos cadastros da Fazenda Pública.

5. O comprovante de residência apresentado é extemporâneo, não está em nome do agravante e não comprova alteração de domicílio fiscal.

6. Não houve demonstração de atualização de dados cadastrais perante a Administração Tributária, sendo este um dever legal do contribuinte.

7. A jurisprudência do STJ admite a citação por AR assinado por terceiro, desde que entregue no endereço do executado.

8. Inexistente prova inequívoca de erro quanto ao endereço da citação, não se reconhece nulidade do ato citatório, tampouco da sentença proferida.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A alegação de nulidade de citação por AR assinado por terceiro somente se acolhe diante de prova robusta de que o ato não ocorreu no domicílio do executado, o que não se verifica quando ausente comprovação de alteração de endereço fiscal. 2. A citação postal realizada nos moldes do art. 8º, II, da Lei nº 6.830/80, em endereço constante dos cadastros da Fazenda, é válida, ainda que o AR seja assinado por terceiro.”

____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.026, §2º; Lei nº 6.830/80, art. 8º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1.411.258/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; STJ, AgInt no RMS 59.479/ES, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 08/09/2022; STJ, REsp 2.174.870/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, DJE 10/02/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8043000-25.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante Gustavo Jorge Cardim Lessa e Agravado Município de Salvador, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento,
nos termos do voto condutor.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente / Relator